Tribunal: TCU
Processo: 006.663/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os solidariamente ao pagamento de débito e aplicou-lhes multa, em razão de superfaturamento em contrato celebrado para manutenção de ar-condicionado na universidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, impetrados pelos Srs. Claodinardo Fragoso da Silva e Francisco Soares da Silva Filho, contra decisão prolatada por meio do Acórdão 1427/2021-TCU-Plenário , no âmbito de tomada de contas especial constituída para identificar os responsáveis e verificar eventual débito na execução do contrato celebrado entre a empresa Transamérica Construções e Serviços Ltda. e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao Sr. Francisco Soares da Silva Filho e dar provimento parcial ao Sr. Claodinardo Fragoso da Silva; 9.2. reduzir o valor da multa consignada no subitem 9.2 do Acórdão 1427/2021-TCU-Plenário para R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), em relação ao Sr. Claodinardo Fragoso da Silva; 9.3. dar ciência desta deliberação: 9.3.1. à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, para as providências que entender cabíveis; e 9.3.2. à empresa Transamérica Construções e Serviços Ltda, à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e aos responsáveis, para ciência.